Tribunal: CARF
Processo: 10972.720045/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720045/2019-89
ACÓRDÃO
2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO SERGIO WALLAUER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca de todas as alegações e
fundamentos trazidas pelo recorrente. A ausência de análise de
argumentos e documentos trazidos aos autos por meio de interposição de
peça impugnatória implica nulidade da decisão proferida por caracterizar
cerceamento do direito de defesa. É nulo o acórdão recorrido quando não
enfrentar as matérias suscitadas e provas trazidas na impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que seja prolatada nova decisão.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal nos anos
calendários de 2014, 2015, 2016, e 2017, lavrado em 28/11/2009, em decorrência das infrações
adiante descritas
1.1 – Omissão de Rendimentos da atividade Rural.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte autuado realizava
atividade rural por meio de parceria com a empresa FSW AGRO-PECUARIA, que foi objeto de
diligência com objetivo de confrontar as informações existentes nos documentos fiscais do Sr.
Flávio.
Foram identificadas divergências que caracterizam omissão de receitas da atividade
rural, no cruzamento de dados do Demonstrativo de Rateio da Parceria com as informações
constantes nos livros caixa.
A partir do cruzamento dos dados do Demonstrativo de Rateio da Parceira, com os
valores totais de cada nota fiscal registrados nos livros caixa, foi identificada divergência em
relação à nota fiscal 40439 , emitida em 09/10/2014, no montante de R$ 10.000,00. Sendo tal
valor de divergência considerado omissão de receitas da atividade rural, e , consequentemente,
objeto de lançamento de ofício no ano calendário 2014.
Para efeito de lançamento, foi considerado o valor tributável de R$2.000,00 (10.000
* 20%), tendo em vista que em 2014 o contribuinte optou pela tributação com base no
arbitramento em 20% da Receita Bruta.
1.2- Despesas da Atividade Rural não Comprovadas.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte registrou valores a título de despesas da
atividade rural que não se enquadram no conceito dessas despesas, despesas apropriadas em
valores superiores aos documentos fiscais apresentados, bem como despesas não comprovadas.
Adiante detalhamos as despesas glosadas.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.433/1.457), no ano
calendário 2015, o contribuinte apropriou despesas com base nos adiamentos efetuados aos
produtores rurais., além de despesas nas quais o contribuinte não apresentou os respectivos
documentos fiscais ou a comprovação dos pagamentos.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
3
No ano calendário 2016 , além das despesas não comprovadas, foram glosadas as
despesas referentes a ação judicial relativa à Fazenda Boi Preto. Como tal propriedade não consta
da relação imóveis explorados na atividade rural na DIRPF ano calendário 2016, entendeu a
autoridade fiscal que não se tratava de bem necessário à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora.
Também em 2016, foram glosadas as despesas relativas à empresa de cobranças
LJK SERVIÇOS, tendo em vista que não foi apresentado o contrato de prestação de serviços,
relatórios, ou qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação dos serviços.
Em 2017 ,além das despesas não comprovadas, foram glosados valores relativos a
empréstimos e financiamentos, classificados indevidamente como despesas.
1.3– Compensação Indevida de Prejuízos na Atividade Rural
Como o contribuinte não comprovou as despesas da atividade rural que geraram
prejuízo dessa natureza no ano-calendário 2015, conforme narrado no item anterior, em
consequência, os lucros da atividade rural do ano-calendário 2016 apurados pelo mesmo, no
montante de R$ 6.566.748,62, foram compensados indevidamente. Diante de tal fato, essa
compensação indevida foi objeto de lançamento de ofício, nos termos dos arts. 65 e 83 do RIR/99.
2– DA IMPUGNAÇÃO
Em 30/12/2019 foi juntada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Que seria indevida a glosa total ou parcial de despesas da atividade rural
baseada na falta de apresentação de notas fiscais ou de apresentação de
notas fiscais com valores diferentes dos valores pagos quando comprovada a
efetivação desse pagamento e a prévia troca de mensagens com os
fornecedores a respeito da compra e venda respectiva;
 Que seria indevida a glosa de despesas com assessoria administrativa e
financeira vinculada à atividade rural, pagas à empresa LJK Serviços de
Cobranças e Informações Cadastrais Ltda., porque, diferentemente do
entendimento da autoridade lançadora, referidas despesas não foram
relativas a atividades de cobrança;
 Que seria indevida a glosa de despesas com honorários advocatícios e custas
judiciais sob o entendimento de que não seriam da atividade rural porque
relativas a imóvel não declarado como objeto de exploração da atividade;
 Alega que a autoridade fiscal deveria ter recomposto o resultado da
atividade rural deduzindo as despesas glosadas do total apurado no livro
caixa. Que a utilização dos valores declarados na DIRPF pra tal cálculo não
foi adequada.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
4
Em 14/05/2020 a 6a Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão dando provimento parcial
à impugnação apresentada (fls. 1.709/1.724).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Glosa parcial de despesas por falta de comprovação da totalidade do valor
escriturado
..............................................................................................................................
7.12. O argumento do interessado não pode ser acatado. O mero fato de ele
comprovar que havia trocado mensagens com alegados fornecedores não
comprova que transferências de crédito que ele tenha feito àquelas pessoas seja
efetivamente relativa a despesas da atividade rural, ainda que os valores possam
corresponder a preço e quantidade de cabeças de gado que se tenha referido
naquelas mensagens.
7.13. Da mera demonstração pelo interessado de que pretendia comprar cabeças
de gado de seus interlocutores não decorre a comprovação que as transferências
bancárias que ele lhes fez configurassem pagamentos de despesa da atividade
rural. Ele precisava comprovar a efetividade dessas despesas, conforme
estabelecido no art. 10 da IN SRF n° 83, de 2001, “mediante documentos
idôneos”.
..................................................................................................................................
7.15. Ora, a própria discrepância entre o valor da nota fiscal apresentada e o valor
de pagamento alegado já exclui a possibilidade de comprovação da despesa por
modo indireto, conforme pretende o interessado. Como ele fez uma compra de
cabeças de gado de um produtor rural e como esse produtor emitiu a respectiva
nota fiscal, é justamente esse documento que comprova a operação e,
consequentemente, a despesa da atividade.
.................................................................................................................................
7.17. Todavia, não há como vislumbrar legalidade na operação invocada pelo
interessado, ante a falta da necessária cobertura por meio de emissão da
respectiva nota fiscal. Se a Lei determina que na operação seja emitido o
documento fiscal, a nota fiscal, a autoridade, evidentemente, não poderia acatar
como regular e comprovada uma operação em valores diferentes daqueles que
constam expressamente na respectiva nota fiscal.
................................................................................................................................
7.19. Assim, não há como se admitir, em respeito à lei, que o interessado tivesse
adquirido mercadorias por quantidades e valores maiores do que aqueles que
constam nas notas fiscais emitidas pelos respectivos fornecedores. E as eventuais
transferências de crédito que ele tenha feito àqueles fornecedores por valores
superiores aos daquelas notas fiscais não podem ser acatados como relativos ao
negócio.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
5
7.20. Ante o exposto, conclui-se pela improcedência da impugnação neste ponto.
Glosa de despesas por falta de comprovação
.................................................................................................................................
8.2. Conforme se verifica, o interessado reapresenta os argumentos já vistos no
parágrafo anterior (Glosa parcial de despesas por falta de comprovação). E,
conforme já demonstrado naquele parágrafo, a mera comprovação de troca de
mensagens com fornecedores não comprova que transferências de crédito feitas
àquelas pessoas correspondam efetivamente a despesas da atividade rural, pois a
comprovação dessas despesas, conforme estabelecido no art. 10 da IN SRF n° 83,
de 2001, deve ser feita por meio de “mediante documentos idôneos”, dos quais
se destaca a nota fiscal.
8.3. Assim sendo, não se apresentando a nota fiscal sobre a operação, ou
apresentando-se nota fiscal com valor diferente do valor de pagamento alegado,
não se pode admitir que a despesa esteja legalmente comprovada.
Glosa de despesas perante a empresa LJK Serviços de Cobranças e Informações
Cadastrais Ltda.
...............................................................................................................................
9.4. Ora, nos termos da norma que era veiculada no art. 73 do RIR 1999 e que
agora se encontra prevista no art. 66 do RIR 2018, conforme já vimos acima,
“todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”. Além disso, conforme apontou aquela autoridade, o total
de despesas escrituradas pelo interessado como tendo sido pagas a LJK, no
decorrer de 2016, foi de R$ 193.200,00.
9.5. Não é plausível que o interessado tivesse contratado aquela empresa por um
valor tão expressivo, que se precavesse para que a prestação de serviço
efetivamente ocorresse, e que pretendesse deduzir as respectivas despesas na
apuração de seu imposto de renda, sem que formalizasse essa contratação por
meio de um instrumento.
9.6. Todavia, conforme afirmou a autoridade, e o interessado não contestou, ele
não apresentou “o contrato de prestação de serviços, relatórios, ou qualquer
outro documento que comprove a efetiva prestação dos serviços”.
.................................................................................................................................
9.10. Ante o exposto, conclui-se pela improcedência da impugnação também
neste tema.

Glosa de encargos financeiros havidos em empréstimos e financiamentos rurais
...............................................................................................................................
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
6
10.7. Com relação à glosa no valor de R$ 39.461,09, a autoridade lançadora assim
a havia motivado (Anexo I do TVF-AI):
CRP 40/11465-1 VENC. 01/11/2016 R$531.700,80, TAXA 8,5 % aa, firmada
em 01/12/2011. Extrato com registro pagamento de empréstimo Doc.
4011465 no valor de R$133.247,16. Não restou comprovado que se trata de
pagamento de encargos, pois o valor da CRP não foi integralmente quitado
no vencimento, consoante documentos apresentados.
10.8. Com sua impugnação, o interessado apresenta extrato, juntado às folhas
1629 a 1638, na qual se verifica que o valor foi integralmente quitado no
vencimento e que o valor glosado corresponde efetivamente a pagamento de
encargos. Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.9. Com relação à glosa no valor de R$ 101.019,59, que a autoridade fiscal
glosara por entender que não teria restado comprovado que se tratava de
pagamento de encargos, o interessado apresentou extrato, juntado às folhas
1.645 a 1.647, no qual se constata o pagamento de juros, inclusive, por valor
superior ao que escriturado (R$ 107.079,59).
Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.10. Com relação à glosa da despesa no valor de R$ 89.921,48, que a autoridade
fiscal glosara por entender que não teria sido comprovada, o interessado
apresentou o extrato de folhas 1.640 a 1.643, no qual se constata que ele pagou,
a título de juros, não o valor apontado por aquela autoridade, de R$ 4.519,51,
mas o valor de R$ 94.440,99. Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.11. Quanto à impugnação no valor de R$ 135.711,69, que a autoridade
lançadora havia glosado por considerar que não restara comprovado que se
trataria de pagamento de encargos, em virtude de o valor total do empréstimo
não ter sido integralmente quitado no vencimento, o interessado juntou o extrato
de fl. 1.645, que comprova o efetivo pagamento de juros por aquele valor.
Portanto, a dedução deve ser restabelecida.
10.12. De todo o exposto neste ponto, conclui-se que deve ser restabelecida a
dedução de despesas da atividade rural declaradas pelo interessado, nos valores
de R$ 180.480,68 para o ano-calendário de 2016, e de R$ 225.633,17, para o ano-
calendário de 2017.
Glosa de honorários advocatícios e custas judiciais
.............................................................................................................................
11.4. Inclusive, ressalta-se que o próprio interessado também argumenta que
aquelas despesas “visavam propiciar [...] a retomada da exploração da atividade
rural no referido imóvel”. Isso deixa assente de dúvidas que ele não estava
exercendo atividades rurais no imóvel, pois seu propósito, ao fazer aquelas
despesas, era justamente a retomada da exploração da atividade.
...............................................................................................................................
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
7
11.6. Por fim, resta dizer que a glosa promovida pela autoridade lançadora não
decorreu do entendimento de que a referida despesa, com honorários
advocatícios e custas judiciais, não pudessem ser deduzidas, mas porque elas não
tinham natureza de despesas da atividade rural, de modo que resta sem sentido a
alusão do interessado ao seu direito de dedução de despesas com processos
judiciais, com supedâneo na norma contida no art. 12-A da Lei n° 7.713, de 1988.
3- DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/11/2020 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 Que a autoridade julgadora não poderia desconsiderar as citações
doutrinárias e jurisprudenciais;
 Alega, preliminarmente, que a DRJ não enfrentou a questão trazida no item
2.6 da peça impugnatória, onde contesta a apuração do resultado da
atividade rural com base na DIRPF ano calendário 2015;
 Que não poderiam ser glosadas as diferenças apuradas com base exclusiva
nos valores constantes nas notas fiscais de aquisição de gado;
 Que não poderiam ser glosadas as despesas de serviços de cobrança,
prestados pela JK Serviços de Cobranças e Informações Cadastrais Ltda, pela
simples ausência de contrato formalizado;
 Que os honorários e custas despendidos visavam a reintegração de posse da
Fazenda Boi Preto, onde seria retomada a respectiva atividade rural. Desta
forma, entende o Recorrente que existia correlação da essencialidade dessas
despesas com o exercício da atividade rural desenvolvida pelo Recorrente;
 Que deve ser aplicado ao presente processo os efeitos da decisão a ser
proferida no processo 0972-720.013/2019-8, para fins de apuração do IRPF
incidente sobre os rendimentos da atividade rural no ano-calendário de
2014.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminarmente alega o Recorrente que a 6a Turma da DRJ/CTA não apreciou a
alegação trazida no item 2.6 da peça impugnatória(fls. 1.485/1.516), quanto ao procedimento de
reconstituição do resultado da atividade rural, após as glosas efetuadas. Analisando a decisão
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720045/2019-89
8
proferida em 14/05/2020 (doc. Fls. 1.709/1.724), verificamos que de fato tal matéria não foi
enfrentada pela DRJ
A análise da referida matéria constitui elemento fundamental na determinação do
valor correto a ser tributado. Portanto é imprescindível tal apreciação pelo órgão julgador.
É nítido que a supressão de instância administrativa caracteriza cerceamento do
direito de defesa, ao negar ao recorrente a possibilidade de ter seu pedido acatado.
Portanto a decisão proferida através do acórdão n° 06-69.675 é nula, com base no
disposto no inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/1972, devendo o presente processo retornar à
1a instância de julgamento para que seja proferida nova decisão, apreciando a matéria em
questão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de anular a decisão 1a instância e determinar o retorno dos
autos do processo à primeira instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão de
mérito, com o efetivo exame dos argumentos e das provas acostadas aos autos.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva

Fl. 1840
DF CARF MF
Original